Tribunal: TJMT
Processo: 40701-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quarta-feira, 15/04/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200000196578
Número do Processo: 8040701-17.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51711 - 4.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
415.077.037-91 - YEDA MARIA DA SILVA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 39.423,18 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao
(01)
Alberto
10/01/2020 Cumprida 13/01/2020
Bloq. Valor Menna 13.141,06 13.141,06
14:00 integralmente. 05:27
Barreto
13.141,06
Duarte
Patricia
15/04/2020
Desb. Valor Ceni dos 13.141,06 Não enviada - -
16:24:59
Santos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao
(01)
Alberto
10/01/2020 Cumprida 11/01/2020
Bloq. Valor Menna 13.141,06 13.141,06
14:00 integralmente. 03:31
Barreto
13.141,06
Duarte
Patricia
15/04/2020
Desb. Valor Ceni dos 13.141,06 Não enviada - -
16:24:59
Santos
ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
1 de 2 15/04/2020 16:25BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao
(01)
Alberto
10/01/2020 Cumprida 13/01/2020
Bloq. Valor Menna 13.141,06 13.141,06
14:00 integralmente. 20:33
Barreto
13.141,06
Duarte
Patricia
15/04/2020
Desb. Valor Ceni dos 13.141,06 Não enviada - -
16:24:59
Santos
BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao
(02)
Alberto
10/01/2020 Réu/executado 11/01/2020
Bloq. Valor Menna 13.141,06 -
14:00 sem saldo 06:14
Barreto
positivo.
Duarte
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
2 de 2 15/04/2020 16:25